Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010861-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENATO DOMINGOS FURTADO - CPF: 329.458.339-72 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença mantida em seus termos.

5.
Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e julgou procedente o pedido contraposto no valor de R$ 370,46 (trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), bem ainda, condenou a reclamante por litigância de má-fé em multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por concluir que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

A recorrente nas razões recursais, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a inexistência de documento assinado, requerendo a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente o pedido inicial com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, fatura de
telefone
Vivo,

em nome
próprio
, no endereço
Avenida Dois, n.457
,
Quadra 02, Fundos, Parque Cuiabá
, Cuiabá/MT
.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que
o
recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.
2056127-0
, localizada na
Avenida DOIS
, n.
459
,
Quadra 0
2, Bairro Parque
Cuiabá
,
Cuiabá
/MT, juntando ficha de dados cadastrais e histórico de consumo e histórico de contas d
o
cliente.

Frise-se que a
parte
reclamante,
sequer impugnou as alegações da reclamada acerca da existência da unidade consumidora em seu nome
,
e tão pouco

i
nform
ou
qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período
do débito cobrado
.

P
ois bem. A esse respeito, saliente-se que
a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

No caso
sub judice
, a documentação acostada aos autos se revela suficiente para corroborar aos fatos alegados pela reclamada, porquanto, o histórico de contas (Id. 101172969) demonstra consumo pela usuária da respectiva Unidade Consumidora, reforçando a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica, conforme
print
abaixo.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tão pouco em indenização por danos morais.

Por fim, restando comprovadamente que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida,
mantenho
a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022